Tribunal: TJPA
Processo: 0809988-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809988-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAULNEY DE NAZARE GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO VINDICATO. AUSÊNCOA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. JUNTADA POSTERIOR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que é
obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

RAULNEY DE NAZARE GONCALVES
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
diante da ausência de juntada, no momento da impetração, da decisão de decretação da prisão preventiva ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado (fls. 23-28 ID nº 6363064).

Na inicial do HC, a defesa suscitou
constrangimento ilegal, porque inexistiriam os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustentou ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319). Por tais razões, requereu
liminar
para que fosse expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejava ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente suas razões.

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 30-34 (ID nº

6409628), o agravante sustenta que a juntada da decisão de decretação da medida extrema ocorreu por
“simples falha humana deste causídico no momento de proceder com o protocolo. Causado certamente pelo cansaço da rotina laboral autônoma que advocacia exige; deixando, então de fazer a juntada de um dos documentos necessários para o cumprimento das formalidades exigidas para o julgamento do HC.”,
tratando-se de erro totalmente sanável.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

Juntou documentos.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental (fls. 126-129 ID nº 6574088).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando ausente prova pré-constituída do direito vindicado que, in casu, foi a decisão de decretação da prisão preventiva no momento da impetração do
writ.

Com efeito, é mansa e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
“O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.”
(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Destaco a decisão monocrática agravada (ID nº 6363064):

A via eleita do habeas corpus é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

In casu, o impetrante não colacionou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado.

Com efeito, “É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas
no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR MONOCRATICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a irresignação veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações, sendo certo que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

3. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando o pedido for manifestamente inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 113.308/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a impetração veio desacompanhada do acórdão do Tribunal de origem que denegou o mandamus originário impetrado em favor do agravante, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações. Certo é que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

3. Ademais, da análise dos decretos preventivos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia preventiva operada em desfavor do agravante. Isso porque, a quantidade de droga, os petrechos e a relevante quantia em dinheiro apreendidos são elementos que dão sustentação ao decreto constritivo, demonstrando o modus operandi gravoso a justificar a segregação, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE.

1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a impetração veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível em sua integralidade, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações. Certo é que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA VESTIBULAR APRESENTADA E RECEBIDA. PERDA DO OBJETO.

1. Ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória. Precedentes.

2. Habeas corpus do qual não se conhece.

(HC 506.791/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 23/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR MONOCRATICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido. 2. No caso, a irresignação veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações, sendo certo que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio. 3. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando o pedido for manifestamente inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 113308 RN 2019/0149488-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste e. TJPA em precedente do desembargador decano Milton Augusto de Brito Nobre:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Belém/PA, 15 de setembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora”

Diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/10/2021